Tribunal: TJDFT
Processo: 0754632-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0754632-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATEUS VENTURA DAS NEVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por MATEUS VENTURA DAS NEVES em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante da superveniência de novas condenações (mov. 16.1 - IP no 3/2022; mov. 40.1 - IP no 702/2021 e mov. 41.1 - IP no 664/2021, todos referentes aos autos SEEU n. 0400594-63.2022.8.07.0015), unificou as penas no regime fechado (ID 54691500, pp. 64/65). A Defesa Técnica (Defensoria Pública), em razões recursais (ID 54691500, pp. 85/87), esclareceu que a condenação constante na mov. 41.1 - IP no 664/2021 (vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e resistência) não poderia ser cumprida no regime fechado, diante da aplicação da pena de detenção. Além disso, acrescentou que o somatório das penas remanescentes totalizou período inferior a 8 (oito) anos. Em contrarrazões (ID 54691500, pp. 97/102), o Ministério Público pleiteou a manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 54691500, p.124). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 55230111). É o relatório. Decido. O agravado cumpria pena de 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias por crime de descumprimento de medida protetiva e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (conforme mov. 1.1 - IP 1094), e sobrevieram três novas condenações: 1) mov. 16.1 - IP no 3/2022 – tráfico de entorpecentes, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão; 2) mov. 40.1 - IP no 702/2021 – vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de prisão simples; e 3) mov. 41.1 - IP no 664/2021 - vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e resistência, à pena de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de prisão simples. A Defesa técnica formulou perante o Juízo de origem a unificação das penas no regime semiaberto, por entender que seria compatível com a pena de detenção fixada no mov. 41.1 (mov. 57.1, SEEU n. 0400594-63.2022.8.07.0015) e sob alegação de que a pena unificada alcançava período inferior a 8 (oito) anos. Em 9-junho-2023, a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais unificou as penas no regime fechado, conforme carta de guia de mov. 16.1) (ID 54691500, pp. 64/65). Confira-se: Diante das novas condenações criminais juntadas aos autos nos Mov. 16.1 (IP no 3/2022), Mov. 40.1 (IP no 702/2021) e Mov. 41.1 (IP no 664/2021), SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na carta de guia de Mov. 16.1. Tendo em vista que, sob pena de responsabilidade objetiva, a falta grave deve definir o marco para cálculo de benefícios, bem como tendo em vista que, apesar de ter sido praticado novo crime posterior ao primeiro recolhimento, tal não configura falta grave porque não havia execução em trâmite, fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória, inclusive para implantar a carta de guia de Mov. 40.1. Comuniquem à direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem-se as partes. (Grifos nossos.) Ocorre que transcorridos mais de 6 (seis) meses do pedido inicial (6-julho-2023), a situação fática do recorrente se alterou. Em consulta atualizada ao Relatório da Situação Processual Executória (aba informações adicionais - situação carcerária) do processo de execução SEEU n. 0400594-63.2022.8.07.0015, verifica-se que sobrevieram mais duas novas condenações: 1) mov. 93.1 - IP n. 1012/2021 - tráfico de entorpecentes, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2) mov. 94.1 - IP 422/2022 - condução de veículo sob efeito de álcool e direção de veículo sem permissão ou habilitação para dirigir, à pena de 7 (sete) meses de detenção. Desta forma, a pena total alcançou 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias. O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, as penas de reclusão e de detenção devem ser consideradas cumulativamente para efeitos de fixação de regime prisional durante a execução penal, já que ambas são da mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade [AgRg no REsp n. 2.016.100/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023; e AgRg no HC n. 479.519/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021]. De toda sorte, no caso, fato é que a pena total, ainda que eventualmente se excluíssem as penas de detenção e prisão simples, autorizaria o regime fechado. Diante da alteração da situação fática do recorrente, o presente recurso se encontra prejudicado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator